Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Em caso de inventário, por se tratar de questão territorial, a competência para julgar e processar a ação é de natureza relativa, de maneira que se admite a sua propositura em foro diverso do previsto no art. 48 do CPC
2. O magistrado não poderia decretar de ofício a incompetência relativa, nos termos do enunciado da Súmula 33 do STJ, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC.
3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça exige comprovação do dolo processual, uma vez que tem como objetivo sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo.
4. Verifica-se nos autos a gravidade dos atos que foram deliberadamente omitidos pelos agravantes, para se obter vantagem ilícita, caracterizando violação às condutas descritas nos deveres das partes e seus procuradores (art. 77, VI, CPC), como ato atentatório à dignidade da justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.